Tribunal: TJPA
Processo: 0802049-43.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802049-43.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: HYAGO LIMA MODESTO, ERINEUDA DA COSTA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. REDE INTERLIGADA DE COOPERATIVAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão que deferiu tutela de urgência para obrigar a disponibilização de serviços inerentes ao plano de saúde contratado por consumidor com a Unimed Fama. A agravante alega ilegitimidade passiva por ausência de vínculo contratual com o beneficiário, já que o contrato foi firmado com outra cooperativa do Sistema Unimed.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a Central Nacional Unimed pode ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo de demanda judicial proposta por consumidor vinculado a outra cooperativa do Sistema Unimed, à luz da responsabilidade solidária entre cooperativas que utilizam a mesma marca e atuam em rede de intercâmbio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento deve limitar-se à matéria decidida pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância, nos termos do efeito devolutivo do recurso.

4.

Embora o contrato do consumidor tenha sido firmado com a Unimed Fama, a Central Nacional Unimed atua na prestação de serviços por meio de intercâmbio, compondo o mesmo conglomerado econômico e operando sob a mesma marca.

5.

Para o consumidor, as diferentes cooperativas do Sistema Unimed apresentam-se como uma única entidade, circunstância que autoriza a aplicação da teoria da aparência.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade passiva das cooperativas do Sistema Unimed com base na solidariedade entre as integrantes da rede, diante da ausência de clareza ao consumidor sobre a distinção entre as entidades.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará confirma a aplicação da teoria da aparência e a responsabilidade solidária entre as cooperativas que compõem o Sistema Unimed, mesmo possuindo personalidade jurídica própria.

8.

Não restou caracterizado o alegado “efeito multiplicador” de decisões semelhantes que justificasse a suspensão da liminar, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cooperativa integrante do Sistema Unimed possui legitimidade passiva para responder por obrigações contratuais assumidas por outra cooperativa da mesma rede, em razão da atuação conjunta sob a mesma marca.

2.

A responsabilidade entre as cooperativas que compõem o Sistema Unimed é solidária, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

3.

A aplicação da teoria da aparência é cabível diante da ausência de distinção clara ao consumidor quanto à identidade e responsabilidades das cooperativas do grupo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 5.764/71; CPC/2015, arts. 1.019, I e II; CDC, arts. 2º, 3º e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.492.299/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05.12.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.741.126/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 29.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.944.194/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27.06.2022; STJ, REsp 1.377.899/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18.12.2014; TJPA, AI 0814439-50.2022.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª TDP, j. 06.02.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição cautelar de efeito suspensivo,
interposto pela
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA que, nos autos da ação de obrigação de fazer, restituição de valores pagos c/c pedido de indenização por danos morais (Processo eletrônico nº 0819749-79.2024.8.14.0028), deferiu tutela em favor da Agravada, nos seguintes termos: “
DEFIRO a tutela antecipada solicitada, determinando que às requeridas que disponibilizem, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da presente decisão, os serviços inerentes ao plano de saúde, nos moldes contratados, enquanto perdurar o adimplemento das obrigações pela parte consumidora
”.

Em suas razões (PJe Id. nº 24733996), a cooperativa agravante sustenta, o reconhecimento de sua ilegitimidade, uma vez que a parte agravada é titular de plano de saúde firmado junto à UNIMED FAMA, de forma que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide principal, uma vez que não possui qualquer vínculo contratual com a Agravada, sendo impossível o cumprimento da liminar.

Acrescenta, ainda, que “
as diversas Unimed’s, são totalmente independentes entre si, por força da Lei Federal nº 5.764/71 – Lei do Cooperativismo, sendo que a CENTRAL NACIONAL UNIMED possui inscrição própria na ANS e no CNPJ, assim como a UNIMED FAMA, demonstrando a completa singularidade das Cooperativas. Sendo a autora beneficiária da UNIMED FAMA, cabe a ela toda a gestão do plano (emissão de autorizações/negativas, envio de boletos/carteiras, receber o valor das mensalidades, etc) e não à CNU
”.

Por estas razões, requer o conhecimento e provimento do recurso para: “
SUSPENDENDO O EFEITO DA LIMINAR DEFERIDA (art. 1.019, inc. I, CPC/15) pelo magistrado de piso, ante a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação à esfera de direitos da Recorrente ocasionada pela r. decisão ora recorrida, principalmente no que respeita a ilegitimidade da ré para figurar no polo passivo desta ação, e a conduta lesiva ao autor foi praticada pelo outro réu; 2. Determinar a intimação do Agravado para, caso queira, ofertar contraminuta ao presente recurso, a teor do que dispõe o art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil. No mérito do recurso, requer que seja julgado procedente o presente Agravo de Instrumento para ser modificada a decisão a quo por total desacerto com a legislação que rege a matéria. Requer ainda, em caso de reforma da decisão liminar, que fique estabelecido o dever de indenizar à Agravante, em conformidade com o art. 302, inc. I, c/c art. 520, inc. II, ambos do CPC/15”.

O feito foi distribuído à minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido de efeito suspensivo ao
decisum
agravado, bem como determinei a intimação da parte Agravada para fins de contrarrazões.

Irresignado o Agravante interpôs agravo interno.

O agravado apresentou contrarrazões (PJe ID nº 25906286).

É o relatório.
Sem redação final.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O recurso está apto a julgamento,
razão pela qual prejudicada a análise do Agravo Interno interposto da decisão proferida em sede liminar.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis,
cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do
decisum
, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Assim, pode-se afirmar que o órgão
ad quem
está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo órgão revisor de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

Como destacado no relatório, cinge-se a controvérsia em definir a existência ou não de responsabilidade da CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL pelo tratamento de paciente que firmou contrato de plano de saúde com outra pessoa jurídica do mesmo grupo econômico, no caso Unimed Fama, em razão de bloqueio de intercâmbio.

Pois bem. Conquanto a documentação encartada demonstre que o agravado mantém Vínculo contratual de assistência de saúde com a pessoa jurídica UNIMED FAMA, recebendo atendimento pela agravante somente na modalidade de intercâmbio, a temática alusiva à ilegitimidade passiva
ad causam
articulada não merece prosperar.

Com efeito, entendo que tanto a ora agravante, quanto a Unimed Fama, ou ainda a Unimed Maranhão do Sul, são prestadoras de serviços integrantes do mesmo conglomerado econômico, que conjuntamente oferecem produtos e serviços ao público consumidor. Além disso, tratam-se de cooperativas que, mesmo autônomas, são interligadas.

Não bastasse, para o consumidor, a empresa “Unimed” é única, ainda que regionalizada pelo desempenho de suas atividades.

Tais circunstâncias, considerando o microssistema protetivo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, tornam cristalina a legitimidade das operadoras de saúde para figurarem no polo passivo da relação jurídica processual originária, sendo cabível, portanto, a aplicação da
teoria da aparência
.

Nesse sentido, já se pronunciou o c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ DECISÃO MANTIDA. 1.
“A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência” (AgInt no AREsp 1.492.299/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 5/12/2019, DJe 19/12/2019).
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 3. O exame da alegação de que, no caso, a parte beneficiária não teria aderido à migração para a Central Unimed, de modo que inexistiria responsabilidade da ora recorrente pelo tratamento buscado, é inviável em recurso especial, pois seria necessária nova interpretação das cláusulas do TAC firmado em favor dos usuários da Unimed Paulistana, além do reexame de fatos e provas. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp n. 1.741.126/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022 - grifei).

.
...............................................................................................................

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. REEMBOLSO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SISTEMA UNIMED. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. SÚMULA Nº 568/STJ. HOSPITAL CREDENCIADO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não viola os arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, parágrafo único, I e II, do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.
3. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas.
4. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela agravante exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 5. Agravo interno não provido”.

(AgInt no AREsp n. 1.944.194/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022 – destaquei).

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta e. Corte:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA SISTEMA UNIMED. REDE DE INTERCÂMBIO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
Pessoa Jurídica integrante do Sistema UNIMED e compondo o regime de intercâmbio entre suas Unidades (Singular, Federação ou

Confederação) aduz a certeza da legitimidade passiva ad causam de Unimed Belém- Cooperativa de Trabalho Médico.

2
Precedentes do STJ e TJPA.

3
Recurso de

Agravo Interno em Agravo de Instrumento conhecido e improvido.
(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0800691-19.2020.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – Tribunal Pleno – Julgado em 26/06/2023).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE NO CUSTEIO DE TRATAMENTO DE USUÁRIO QUE TEM CONTRATO COM COOPERATIVA DE SAÚDE. NÃO ACOLHIMENTO.
EMPRESAS QUE INTEGRAM O GRUPO UNIMED RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELAS OBRIGAÇÕES. APRESENTAM-SE PUBLICAMENTE COMO UM CONGLOMERADO ECONÔMICO –APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

- Em que pese a UNIMED ser fragmentada em pessoa jurídicas distintas, transmite ao usuário consumidor a ideia de unidade, de ser uma única empresa. Portanto, por força da teoria da aparência, todas as cooperativas integrantes da rede, possuem responsabilidade solidária na prestação do serviço ao conveniado, porquanto figuram como um único grupo econômico.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814439-50.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE QUE A LEGITIMIDADE PASSIVA PERTENCE A UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A. TESE DESCABIDA. EXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE COOPERATIVAS PRESTADORES DE SAÚDE QUE EXPLOREM A MESMA MARCA, AINDA QUE COM PERSONALIDADES DISTINTAS. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803617-36.2021.8.14.0000 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/02/2022).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. SISTEMA UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NÃO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COOBRIGAÇÃO. EXPLORAÇÃO DA MESMA MARCA. QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDOR APARENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I.
A despeito da autonomia e independência administrativa das cooperativas que integram o Sistema Unimed, é identificada solidariedade obrigacional entre as integrantes deste sistema, sendo que a jurisprudência do STJ, a luz do CDC, consagra que:
“o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas” (REsp 1377899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 11/02/2015)

II.
Agravo interno conhecido e desprovido. Aplicação de multa
.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811281-55.2020.8.14.0000 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/11/2021).

Na linha dos precedentes colacionados, é certo que o sistema “Unimed” constitui-se em um grupo de cooperativas médicas formado para atendimento em mercado de larga escala, subdividido em regiões, sendo inadmissível impor ao consumidor limitação de atendimento em razão dos métodos de gestão eleitos pela entidade que confere aparência de única. Aliás, o amplo atendimento em rede faz parte de estratégia publicitária.

De igual modo, não prospera ainda a tese de efeito multiplicador, uma vez que para fins de suspensão de medida liminar, deve encontrar-se plenamente caracterizado e comprovado no Agravo de Instrumento, sob pena de seu não acolhimento.
"V - A caracterização do efeito multiplicador exige a comprovação cabal de que seja iminente a ocorrência de proliferação de decisões de mesma natureza, o que não ficou evidenciado, especialmente em razão das peculiaridades do caso. Precedente da col. Corte Especial. Agravo regimental desprovido".
(STJ - AgRg na SLS: 1729 RS 2013/0056412-9, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, DJe 24/04/2013).

Ante todo o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao presente Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada, na linha da fundamentação legal e jurisprudencial acima exposta, por se tratar da melhor medida de Direito ao caso em comento.

É como voto.

Comunique-se ao Juízo
a quo
a presente decisão.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição deste relator e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data registada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 09/09/2025